Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-09.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC.
A inexistência de demonstração do valor de aluguéis do bem imóvel não impede que seja fixada indenização por lucros cessantes, a qual pode ser fixada em percentual sobre o valor do imóvel por mês de atraso, conforme entendimento já adotado neste e.Tribunal de Justiça.
Os juros de mora incidentes sobre a restituição das parcelas pagas têm como termo inicial, nos casos de responsabilidade contratual, a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
Sendo índice restrito à fase de construção, o INCC – índice nacional da construção civil não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas ao consumidor, devendo incidir o INPC – índice nacional de preços ao consumidor.